Tribunal: TJDFT
Processo: 0745051-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFUSÃO DENTRO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONDUÇÃO À DELEGACIA. ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.
1. Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da CRFB/1988, o benefício da gratuidade de justiça.
2. Pretensão indenizatória de danos morais em razão de condução dos Recorrentes à Delegacia de Polícia por envolvimento em discussão ocorrida em estabelecimento comercial no momento em que realizavam compras.
3. A r. sentença recorrida julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais por não ter vislumbrado ato ilícito na conduta dos funcionários da ré em chamar a polícia, vez que havia discussão e ameaças dentro do estabelecimento, como consta da Ocorrência Policial registrada.
4. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais, conforme art. 186 do CC/2002. Precedentes desta Turma: Acórdão 1407546, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, data de julgamento: 11/3/2022; e acórdão 1362070, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021.
5. Recorrer à Polícia é um direito que socorre a todos os cidadãos, não constituindo ato ilícito. Os atos praticados pelos policiais, como levar os presentes à Delegacia, foge ao controle da Recorrida (estabelecimento comercial) e de seus funcionários.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
7. Condenação do Recorrente a custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.
8. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.